Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725032-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, DANIEL FERREIRA LOPES AGRAVADO: ZILDA LEDO NEVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA e DANIEL FERREIRA LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719006-85.2021.8.07.0020, movido em face de ZILDA LEDO NEVES SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, por considerar tais valores abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Aduzem os agravantes que a decisão desconsiderou a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte exequente, no valor de R$ 1.431,38 (mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), o que por si só justificaria a relativização da regra de impenhorabilidade salarial, nos termos do §2o do art. 833 do CPC. Sustentam, em síntese, que a atual redação do art. 833, IV, do CPC, ao suprimir a expressão “absolutamente impenhoráveis”, conferiu maior margem de ponderação ao julgador para relativizar a proteção dos salários, especialmente quando preservado o mínimo existencial do devedor. Ressaltam que a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (EREsp 1.582.475/MG), admite a penhora de parte do salário quando não comprometer a dignidade do executado e houver necessidade de efetividade da execução. Argumentam que a penhora pretendida, limitada a 30% dos rendimentos líquidos da executada, encontra respaldo na jurisprudência pátria, sendo medida razoável, proporcional e que respeita o sustento do devedor e de sua família. Invocam, ainda, doutrina no sentido de que a impenhorabilidade não pode servir como obstáculo absoluto à concretização do direito do credor, especialmente diante da boa-fé objetiva que deve nortear a execução. Colacionam jurisprudência do TJDFT e do TJMG que admite a penhora parcial de salários, quando garantido o mínimo vital. Requerem, em sede de tutela recursal, a imediata constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, com destinação da parte correspondente aos honorários sucumbenciais ao advogado Daniel Ferreira Lopes. No mérito, pugnam pelo provimento definitivo do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada para autorizar a penhora pretendida. Preparo regular (ID 73168807). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar na mitigação da regra de impenhorabilidade salarial reconhecida pelos tribunais, na natureza alimentar de parte do débito exequendo consubstanciado na parte dos honorários advocatícios e no risco concreto de ineficácia da execução. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. À parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, decorrido um ano de suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente será iniciado, independente de nova decisão. Intimem-se. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não fundamentados pelo agravante, não se fazem presentes, motivo suficiente para o indeferimento do pleito liminarmente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em janeiro de 2025 e, conquanto tenha o magistrado determinado a suspensão ânua condicionada a ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte credora, aludida suspensão ainda não teve início. De toda sorte, ainda que o cumprimento venha a ser suspenso, não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o eventual envio dos autos ao arquivo não torna a cobrança do débito sem efeito, sendo certo que poderá o exequente solicitar o desarquivamento, no caso de localizados bens penhoráveis ou mesmo para cumprimento da medida ora requerida, no caso de provimento do agravo, evidenciando, ainda, a ausência de risco ao resultado útil do processo. Acrescento, por oportuno, que o valor recebido pela parte executada, comprovado pelos documentos colacionados na origem, declarações de IR e contracheque, embora não seja irrisório, tampouco é elevado a ponto de permitir a imediata constrição sem prévia análise do impacto na sua subsistência. Para além disso, depreende-se que o contraditório deve ser assegurado antes de qualquer medida constritiva sobre verba salarial, especialmente diante da ausência de urgência na penhora requerida. O devido processo legal exige a oitiva da parte contrária, permitindo-lhe demonstrar eventual comprometimento financeiro que justifique a manutenção da impenhorabilidade. Diante dos critérios estipulados, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A ausência de risco iminente ao agravante e a necessidade de maior aprofundamento na análise do impacto da penhora na subsistência do agravado impõe o indeferimento do pedido liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator